Tribunal: TJMT
Processo: 1001804-31.2024.8.11.0044
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001804-31.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Correção Monetária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[P J C COSTA & CIA LTDA - CNPJ: 15.078.177/0001-88 (APELANTE), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), NELSON KRAPP - CPF: 244.540.109-78 (APELADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), SAMUEL KRAPP - CPF: 051.914.739-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Contrato de compra e venda de gado. Pagamento a terceiro. Fraude. Assinatura digital. Distinção entre autenticidade técnica e validade jurídica da declaração de vontade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória fundada em contrato de compra e venda de 38 cabeças de gado, rejeitou os Embargos Monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 101.329,26, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento a terceiro com assinatura digital certificada extingue a obrigação; e (
ii
) determinar se há culpa concorrente dos credores.

III. Razões de decidir

3. A certificação ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001, art. 10, §1º) embora goze de presunção de veracidade, não afasta a responsabilidade do devedor. A confissão extrajudicial do representante da apelante comprova que a autorização de pagamento a terceiro foi obtida em contexto de fraude.

4.

O pagamento a terceiro baseado em fraude (engenharia social), ainda que amparado por documento com assinatura digital tecnicamente válida, não elide a responsabilidade do devedor que age com negligência ao não conferir a titularidade da conta.

5. A autenticidade técnica da assinatura não supre a ausência de manifestação de vontade válida. A empresa, além de suportar os riscos inerentes à sua atividade, agiu com negligência ao efetuar pagamento vultoso a terceiro sem cautelas mínimas.

6. Não há prova de culpa relevante dos credores (CC, art. 945).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O devedor que paga a terceiro sem cautelas assume o risco de permanecer obrigado. 2. A culpa concorrente exige prova de contribuição efetiva da vítima para o dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 308, 422 e 945; CPC, art. 702, §8º, e art. 85, §11; MP 2.200-2/2001,
art. 10, §1º.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível
interposto por

P J C COSTA & CIA LTDA

contra a
se
ntença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara

da Comarca de Paranatinga
/MT,
n
a
Ação Monitória
, autos n.
1001804-31.2024.8.11.0044
, ajuizada por

Nelson
Krapp
e Samuel
Krapp
,
constituindo título executivo judicial no valor de R$ 101.329,26
(c
ento e um mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos
)
, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de um por cento ao mês desde a citação.

A decisão recorrida
rejeitou os Embargos Monitórios, fundamentando-se em três pilares: ausência de prova técnica suficiente da autenticidade das assinaturas digitais; confissão extrajudicial do representante da
a
pelante perante autoridade policial admitindo ter sido vítima de estelionato; e aplicação da Teoria do Risco da Atividade.

Nas
razões recursais
,
a
apelante
sustenta

que

a sentença incorreu em erro ao desconsiderar a validade técnica das assinaturas digitais, juntando em sede recursal capturas de tela demonstrando certificação digital válida ICP-Brasil. Subsidiariamente, requer reconhecimento de culpa concorrente.

Diante disso,
requer
o provimento do recurso para
reformar a sentença,

“
reconhecendo-se a quitação plena da obrigação,

com a consequente improcedência total da ação monitória
”
ou
“
reconhecimento de culpa exclusiva dos Apelados pelo evento danoso
”
, ou ainda,
“
o reconhecimento de culpa concorrente, com redução

equitativa da condenação (art. 945 do CC)
”

(ID.

339801450
).

Em contrarrazões, o
s
apelado
s

sustenta
m
que a confissão da própria
a
pelante em sede policial é incompatível com a tese de
“
pagamento autorizado
”
, realizando distinção do precedente invocado e defendendo a aplicação da Teoria do Risco da Atividade

(
ID.

339801456
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos
os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

A demanda originou-se de contrato de compra e venda de gado bovino para abate. Os
a
pelados
Nelson
Krapp
e Samuel
Krapp
entregaram à
a
pelante
P J C COSTA & CIA LTDA

38 (
trinta e oito
)
cabeças de gado em
maio
/2024
, conforme Notas Fiscais, Guias de Trânsito Animal e Romaneios de Abate, com vencimento em
17/06/2024
.

A
a
pelante aleg
ou
ter efetuado o pagamento integral mediante transferências bancárias para conta de terceira pessoa, Lenir Fernandes da Mata, baseando-se em documentos denominados
“
Autorização de Recebimento
”

que teriam sido
assinados digitalmente pelos
a
pelados através da plataforma Gov.br.

Os
a
pelados
, por sua vez,
negam ter autorizado qualquer pagamento a terceiro, sustentando terem sido vítimas, assim como a própria
a
pelante, do
“
golpe do intermediário
”
.

Em sede de Embargos Monitórios, a
a
pelante sustentou que agiu de boa-fé ao realizar o pagamento, amparada em documentos formalmente perfeitos contendo assinaturas digitais válidas dos credores. Argumentou que, se houve fraude, esta decorreu de negligência dos próprios
a
pelados ao assinarem digitalmente as autorizações e permitirem que tais documentos chegassem às mãos do estelionatário. Invocou a aplicação da Teoria da Aparência e do princípio da boa-fé objetiva, sustentando que o pagamento realizado a terceiro indicado em documento assinado pelos credores possui eficácia liberatória da obrigação.

O Juízo de origem, em
05/11
/2025, proferiu sentença nos seguintes termos:

“
1. Da validade do pagamento realizado a terceiro

A questão central da lide consiste em verificar se o pagamento realizado pela ré a terceira pessoa (Lenir Fernandes da Mata) é válido e capaz de extinguir a obrigação perante os autores.

O art. 308 do Código Civil estabelece que “o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”.

No caso em análise, é incontroverso que a requerida realizou o pagamento não aos credores (autores), mas a terceira pessoa (Lenir Fernandes da Mata). A requerida sustenta que o fez com base em autorizações supostamente assinadas digitalmente pelos autores.

Contudo, há elementos robustos nos autos que demonstram que tais autorizações foram obtidas mediante fraude. O próprio representante da ré, Sr. Paulo José
Canaverde
Costa, registrou Boletim de Ocorrência (nº 2024/198754) e prestou declarações à Polícia Civil (Termo de Declaração nº 2024/8.152715), reconhecendo expressamente ter sido vítima de golpe.

No referido Termo de Declaração, o representante da ré admitiu que:

1) Foi contatado por número de telefone que se passava pelos autores;

2) Recebeu autorizações de pagamento para conta de terceiro;

3) Posteriormente descobriu que tanto ele quanto os autores foram vítimas de golpe;

4) O golpista “fez-se passar como Samuel ao declarante e vice-versa”.

Essa confissão extrajudicial é prova contundente de que as autorizações não emanaram da vontade dos autores, mas foram produto de fraude praticada por terceiros. Ademais, não há nos autos qualquer prova técnica da autenticidade das assinaturas digitais nas autorizações, nem certificação por entidade credenciada.

Também não há evidência de que o pagamento tenha revertido em proveito dos credores originais ou que estes tenham posteriormente ratificado o pagamento, hipóteses que poderiam validar o pagamento feito a terceiro, nos termos do art. 308 do Código Civil.

Portanto, o pagamento realizado pela ré a terceiro não é válido para extinguir a obrigação perante os autores.

2. Da responsabilidade pelo prejuízo decorrente da fraude

Resta definir quem deve suportar o prejuízo decorrente da fraude praticada por terceiro.

Aplica-se ao caso a teoria do risco da atividade, consagrada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

A ré é empresa do ramo frigorífico que habitualmente realiza transações comerciais de alto valor. Ao receber solicitação para pagamento em conta de terceiro, cabia-lhe adotar cautelas reforçadas para verificar a autenticidade do pedido, como contato direto com os credores por canais previamente estabelecidos, verificação presencial da autorização ou confirmação por múltiplos canais de comunicação.

O representante da ré admitiu que recebeu contato de número desconhecido que se apresentou como sendo dos autores, aceitou a justificativa de que as contas dos autores estariam bloqueadas e não verificou adequadamente a autenticidade das assinaturas digitais.

A ré, como empresa do ramo, possui maior expertise e recursos para adotar medidas de segurança em suas transações financeiras. Os autores, por sua vez, não contribuíram para a ocorrência da fraude, sendo também vítimas do golpe.

Nesse contexto, aplicando-se a teoria do risco da atividade e o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC), conclui-se que a responsabilidade pelo prejuízo decorrente da fraude deve ser suportada pela empresa ré.

3. Da litigância de má-fé

Os autores requereram a condenação da ré por litigância de má-fé, alegando que esta alterou a verdade dos fatos e procedeu de modo temerário ao apresentar tese contraditória à sua própria confissão extrajudicial.

Embora a ré tenha apresentado versão aparentemente contraditória com sua confissão extrajudicial, não vislumbro a caracterização de litigância de má-fé. A parte ré exerceu regularmente seu direito de defesa, apresentando a tese que entendeu cabível, ainda que posteriormente tenha se revelado improcedente.

A contradição entre a confissão extrajudicial e a tese defensiva não configura, por si só, alteração da verdade dos fatos ou procedimento temerário, podendo decorrer de interpretação jurídica diversa sobre os mesmos fatos.

Ademais, o art. 80 do CPC deve ser interpretado restritivamente, aplicando-se apenas em casos de evidente má-fé processual, o que não ficou cabalmente demonstrado no presente caso.

Portanto,
indefiro o pedido de condenação da ré por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos monitórios apresentados por P
.J.C. COSTA ME
e, por consequência
, CONSTITUO
de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, condenando a ré ao pagamento de R$ 101.329,26 em favor dos autores.

Sobre o título executivo judicial incidirá correção monetária pelos índices INPC, e juros de mora de 1% ao mês,
a partir da data do inadimplemento da obrigação.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
”
(ID.
339801449
).

Nota-se que a
sentença recorrida rejeitou integralmente os Embargos Monitórios.

A
m
agistrada de primeiro grau fundamentou sua decisão em três pilares principais. Primeiro, consignou expressamente que não havia nos autos qualquer prova técnica da autenticidade das assinaturas digitais nas autorizações, nem certificação por entidade credenciada. Segundo, destacou que o próprio representante legal da Apelante, Senhor Paulo José
Canaverde
Costa, registrou Boletim de Ocorrência e prestou declarações à autoridade policial confessando ter sido vítima de estelionato, admitindo que toda a negociação do pagamento ocorreu com pessoa que se passava por Samuel
Krapp
através de número de telefone desconhecido. Terceiro, aplicou a Teoria do Risco da Atividade, consagrada no parágrafo único do artigo novecentos e vinte e sete do Código Civil, imputando à empresa Apelante a responsabilidade pelo pagamento incorreto, por se tratar de atividade empresarial que naturalmente implica riscos para direitos de terceiros.

Irresignad
a
,
a requerida interpôs
o presente recurso visando a reforma da sentença.

Após a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal
não

merece amparo
.

A
a
pelante
demonstrou
que as autorizações contêm certificação digital ICP-Brasil vinculada aos CPFs dos
a
pelados. O
§ 1º
do artigo
10
da Medida Provisória n
. 2200-2/2001
estabelece presunção de veracidade para documentos eletrônicos certificados pela ICP-Brasil.

A validade técnica da assinatura digital não se confunde automaticamente com a validade jurídica da declaração de vontade, especialmente quando há indícios robustos de vício de consentimento.

No caso concreto, a análise dos elementos probatórios revela situação peculiar que demanda ponderação.

De um lado, a
a
pelante apresentou,
em suas razões recursais,
capturas de tela do software Adobe Acrobat demonstrando que os arquivos PDF das autorizações de pagamento contêm camadas de certificação digital vinculadas aos CPFs dos
a
pelados, com indicação de que o documento não foi modificado após a aposição das assinaturas. Essa prova técnica, se considerada isoladamente, indicaria que as credenciais Gov.br dos
a
pelados foram efetivamente utilizadas para assinar os documentos, o que atrairia a presunção de autenticidade prevista na legislação.

De outro lado,
porém
, o contexto fático documentado nos autos revela elementos que infirmam decisivamente a validade jurídica dessas assinaturas. O Termo de Declaração prestado pelo representante legal da
a
pelante à autoridade policial, documento de fé pública que goza de presunção de veracidade, contém confissão expressa e inequívoca de que toda a negociação do pagamento ocorreu com pessoa que se fazia passar por Samuel
Krapp
, através de número de telefone desconhecido, e que as autorizações foram recebidas através desse canal fraudulento.

Essa confissão extrajudicial possui valor probatório robusto, nos termos do artigo
395
do Código de Processo Civil, que estabelece que a confissão judicial faz prova contra o
confitente
, aplicando-se por analogia às confissões extrajudiciais quando prestadas perante autoridade pública. A
a
pelante não pode, em sede recursal, pretender
afastar os efeitos de sua própria confissão, invocando a validade formal do documento cuja obtenção fraudulenta ela mesma admitiu perante a Polícia Civil.

A autenticidade técnica de assinatura digital não elide a possibilidade de reconhecimento de vício de consentimento quando há prova robusta de que o signatário foi induzido a erro ou vítima de fraude, especialmente em contextos de engenharia social e fraudes cibernéticas.

No caso presente, a prova dos autos demonstra inequivocamente que as assinaturas digitais, ainda que tecnicamente autênticas no sentido de terem sido geradas pelas credenciais dos
a
pelados, foram obtidas mediante ardil fraudulento.

Assim, a existência de assinatura digital tecnicamente válida comprova apenas que as credenciais Gov.br dos
a
pelados foram utilizadas, mas não demonstra que houve manifestação de vontade livre, consciente e informada para autorizar especificamente o pagamento na conta de Lenir Fernandes da Mata.

Observa-se que
não houve qualquer participação presencial ou validação consciente pelos credores.
A
própria
a
pelante admite que toda negociação ocorreu via
WhatsApp
com número desconhecido.

A distinção entre autenticidade técnica e validade jurídica da declaração de vontade é fundamental para a correta solução do litígio.

A Teoria da Aparência
alegada
pressupõe situação objetiva que, aos olhos de pessoa de diligência mediana, apresente-se como regular. No caso, a
a
pelante tinha elementos que deveriam ter suscitado cautela: pagamento em conta de terceiro estranho, comunicação exclusiva via aplicativo, ausência de confirmação por canais oficiais.

Desse modo, essa teoria
não se aplica quando o terceiro deixou de adotar cautelas mínimas exigíveis.

Consigne-se que n
ão há falar em validade do pagamento a credor putativo (
CC, a
rt. 309), pois para sua configuração exige-se erro escusável, o que não ocorre
quando o devedor deixa de conferir a titularidade da conta de destino em operação de vultosa quantia.

A sentença fundamentou-se no parágrafo único do artigo
927
do Código Civil
, ao considerar que a

a
pelante desenvolve atividade empresarial de grande porte no ramo frigorífico, realizando habitualmente transações de valores elevados.

De fato, e
ssa atividade, por sua natureza, envolve riscos operacionais

diversos, incluindo o risco de fraudes em pagamentos, especialmente em contexto de crescente digitalização das relações comerciais.

A aplicação da teoria do risco,
in
casu
, deve ser interpretada à luz da Teoria do Risco Criado pela conduta específica. Embora a atividade de compra e venda de gado não seja, por si só, atividade de risco nos moldes nucleares do art. 927, parágrafo único, do CC, ao optar por procedimento de pagamento não seguro e desburocratizado (transferência para
terceiro via
solicitação de
WhatsApp
), a empresa criou um risco específico e acentuado para o credor.

Quem aufere os benefícios da agilidade e da
desformalização
nos pagamentos deve suportar os riscos inerentes a essa escolha procedimental. Não se trata, portanto, de impor responsabilidade objetiva universal à apelante, mas de reconhecer que, naquele ato específico de gestão financeira, a empresa atraiu para si o ônus dos vícios decorrentes da falta de segurança que ela mesma elegeu.

V
erifica-se, no caso,
que, a
o anuir com a alteração da conta bancária para pagamento de quantia expressiva, baseando-se em tratativas via aplicativo de mensagens com número não cadastrado, sem realizar conferência telefônica ou presencial com os credores habituais, a empresa devedora agiu com desídia, deixando de observar o dever de cautela que se espera do
homem médio
nas relações comerciais.

A empresa
apelante

tinha
plenas condições técnicas e financeiras de implementar procedimentos de segurança adequados para mitigar esses riscos. Poderia, por exemplo, estabelecer como política interna a exigência de confirmação presencial ou por múltiplos canais de comunicação para qualquer alteração na forma de pagamento
originalmente pactuada. Poderia exigir documentação adicional quando o pagamento fosse solicitado em conta de terceiro. Poderia manter cadastro atualizado dos contatos oficiais de seus fornecedores habituais.

A opção por não adotar essas cautelas, privilegiando a agilidade operacional em detrimento da segurança, constitui escolha empresarial legítima, mas que implica assunção dos riscos correspondentes. Não se pode transferir aos fornecedores, especialmente pequenos produtores rurais que não possuem a mesma expertise em segurança digital, o ônus de prejuízos decorrentes de falhas nos procedimentos internos da empresa.

A
luz da
Teoria do Risco da Atividade
firma-se a orientação de
que instituições que realizam operações de grande monta devem suportar os riscos inerentes, não podendo transferir prejuízos a terceiros de boa-fé.

Em síntese, a a
pelante, ao realizar pagamento a terceiro baseando-se exclusivamente em documento recebido por canal inseguro, sem adotar verificações adicionais compatíveis com o valor da operação, assumiu o risco de que esse pagamento não fosse válido perante o credor originário. Esse risco não pode ser transferido aos
a
pelados, que não contribuíram de forma relevante para a ocorrência do evento danoso.

Subsidiariamente, a
a
pelante requer o
reconhecimento de culpa concorrente
dos
a
pelados, argumentando que estes foram negligentes na guarda de suas credenciais Gov.br, permitindo que o estelionatário obtivesse as assinaturas digitais.

Sem razão, contudo.

Convém consignar que o
artigo
945
do Código Civil pressupõe demonstração de que a vítima agiu com culpa contribuindo de forma relevante para o dano
, a fim de reconhecer a culpa concorrente
pretendida pela apelante.

No caso concreto, não há prova suficiente de negligência dos
a
pelados na guarda de credenciais digitais. A técnica de engenharia social utilizada é sofisticada e capaz de ludibriar até pessoas com conhecimento tecnológico.

Relevante destacar que a própria
a
pelante foi vítima do mesmo golpe. Se empresa de grande porte foi ludibriada, não se pode exigir dos
a
pelados, pequenos produtores rurais, padrão de diligência superior.

A culpa concorrente pressupõe que a vítima tenha deixado de adotar cautelas que seriam razoavelmente exigíveis de pessoa em sua posição, o que não se verifica no caso presente.

Ademais, ainda que se admitisse alguma negligência dos
a
pelados, esta seria substancialmente menos relevante que a negligência da
a
pelante ao realizar pagamento de valor elevado
(
R$ 101.329,26
)
sem qualquer verificação adicional.

Nesse contexto, a
distinção entre autenticidade técnica e validade jurídica da declaração de vontade é fundamental
para a resolução do presente caso.

A primeira comprova apenas que determinada credencial digital foi utilizada. A segunda exige manifestação de vontade livre, consciente e informada.

No caso, a prova dos autos demonstra inequivocamente que não houve manifestação de vontade válida dos
a
pelados para autorizar o pagamento na conta de terceiro estranho.

Ressalte-se que o
princípio da boa-fé objetiva
(CC, artigo 422)
impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade e probidade. A
a
pelante violou esse dever ao realizar pagamento
de valor elevado a terceiro estranho sem adotar as cautelas mínimas exigíveis, baseando-se exclusivamente em documento recebido por canal inseguro.

Assim sendo, o
devedor que realiza pagamento a pessoa diversa do credor, sem observar as formalidades legais e sem adotar as cautelas necessárias, assume o risco de que esse pagamento não seja válido perante o credor originário, permanecendo obrigado a efetuar novo pagamento.

Pelo
exposto
,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para 15%
sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do
artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026